Tribunal: TJPA
Processo: 0808192-53.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808192-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: YALLEN KLEITON RODRIGUES FIALHO

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE AFASTAMENTO DE EQUIPARAÇÃO DE HEDIONDEZ.
APENADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME QUE AFASTOU TÃO SOMENTE A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O fato de a Lei 13.964/2019 ter consignado, expressamente, no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas. Ou seja, mesmo após o advento do “Pacote Anticrime”, o tráfico de drogas (não privilegiado) continua a ser equiparado a crime hediondo.

2.

In casu
, o apenado fora condenado nos termos do art. 33, caput, da Lei de Drogas, não se tratando da exceção do art. 112, §5º, da LEP, tendo o magistrado sentenciante destacado a equiparação do delito de tráfico aos crimes hediondos. Logo, a decisão do magistrado
a quo
, neste caso concreto, se amolda ao entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios, no sentido de que as alterações derivadas do “Pacote Anticrime”, quanto ao afastamento hediondez equiparada do tráfico de entorpecentes e afins, se aplica tão somente aos que forem condenados na modalidade de tráfico privilegiado, e, ainda, com o disposto no art. 5°, XLIII, da Constituição Federal.

A
CÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Truma de Direito Penal, na sessão ordinária realizada no plenário virtual, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo em Execução, para manter a decisão recorrida em todos os seus fundamentos, nos termos do voto da relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
YALLEN KLEITON RODRIGUES FIALHO,
por intermédio de advogados constituídos,
DRA. GILCIMARA DA SILVA PEREIRA

GAMA E ROGERIO WILLIAM ARAUJO FERREIRA,
id 9843092 - Págs. 2/10, impugnando decisão interlocutória proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM – PA
, em id 9843092 - Pág. 61/62, em 19/05/2022, nos
autos de execução nº 0009141-59.2019.8.14.0051
/SEEU, que, com espeque no entendimento firmado no STJ por ocasião do julgamento do HC 729.332 , INDEFIRIU pedido formulado pela Defesa de afastamento do caráter de equiparado a hediondo ao crime de tráfico de entorpecentes a que fora condenado.

Em suas razões recursais, id 9843092 - Pág. 2/10, o agravante alega que cumpre pena de privativa de liberdade pelo crime de tráfico de drogas, com a capitulação prevista no artigo 33, da Lei n° 11.343/06, tendo sido posto, no presente caso, o requisito objetivo para a progressão de regime relativo aos crimes hediondos. Todavia, aduz que, com o advento da Lei n° 13.964/19, vulgarmente conhecida como “Pacote Anticrime”, não há mais que se falar na fração aumentada, uma vez que foi retirada a equiparação de hediondez do delito em questão para fins de progressão penal. Com base em tal reforma, associando-se ao fato do qual é papel do juízo da execução penal aplicar lei posterior mais benigna ao condenado, conforme preceitua o artigo 66, I, da LEP, bem como, na Súmula 611, do Supremo Tribunal Federal, torna-se o uso do presente pleito para modificar mencionada fração.

Afirma portanto que delito do tráfico de entorpecentes, com previsão no artigo 33, da Lei n/ 11.343/2006, após a vigência do “Pacote Anticrime” – Lei n° 11.964/2019, deixou de ser equiparado a hediondo para fins de progressão de regime de cumprimento de pena. Portanto, estamos diante, de uma
novatio legis in mellius
, onde lei nova tem aplicação retroativa por ser mais benéfica – artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e artigo 2°, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro.

Ao final, pleiteia que: A) Que seja julgado procedente o presente Incidente de Execução em razão de novatio legis in mellius (Lei n° 13.964/2019 – “Pacote Anticrime”), afastando a hediondez equiparada do tráfico de drogas para fins de progressão; B) Que seja determinada a imediata elaboração de novo cálculo de pena, retificando o requisito objetivo de progressão de regime do tráfico de drogas, aplicando-lhe a fração cabível, de acordo com o artigo 112, I, da Lei de Execução Penal.

Em contrarrazões, id 9843092 - Pág. 71/79, r. do Ministério Público manifestou-se

pela manutenção da decisão agravada, afirmando que em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Habeas Corpus nº 733740-SP, expressamente reconheceu que as alterações do Pacote Anticrime não afastaram a natureza equiparada a hedionda do delito de tráfico de drogas, continuando a existir o tratamento diferenciado com os crimes de natureza comum.

Em decisão proferida em id 9843092 - Pág. 80, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, por seu Procurador de Justiça, Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, ofereceu manifestação sob id 10106149 opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual passo à análise de seu mérito.

O feito se trata de pedido da defesa para afastamento da equiparação de hediondez do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a fim de que sejam feitos novos cálculos relativos a pena a ser cumprida pelo agravado YALLEN KLEITON RODRIGUES FIALHO, condenado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, para aquisição do direito à progressão de regime.

Nas razões recursais, o agravante aponta que o delito do tráfico de entorpecentes, com previsão no artigo 33, da Lei n/ 11.343/2006, após a vigência do “Pacote Anticrime” – Lei n° 11.964/2019, deixou de ser equiparado a hediondo para fins de progressão de regime de cumprimento de pena. Portanto, estamos diante, de uma
novatio legis in mellius
, onde lei nova tem aplicação retroativa por ser mais benéfica – artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e artigo 2°, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro

Assim, o caso em questão, resplandece que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça, além disso, o apenado, possui bom comportamento carcerário, devendo ser aplicado ao reeducando, a fração devida para os devidos fins de progressão de regime, na forma do artigo 112, I, da Lei de Execução Penal.

Ao decidir sobre o pleito do agravado, fundamentou o juízo
a quo, em id 9843092 - Pág. 61/62, nos seguintes termos
:

“Recentemente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o recurso de HC 729.332[ 1], estabeleceu o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 – conhecida como Pacote Anticrime – na Lei 8.072/1990 não retiraram a equiparação do delito de tráfico de entorpecentes a crime hediondo.

O colegiado da Corte Superior de Justiça destacou que a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda está prevista na própria Constituição (artigo 5º, inciso XLIII).

O relator do habeas corpus, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, explicou que, nos termos do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição, a lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. In litteris : "O próprio constituinte assegurou que o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo são merecedores de tratamento penal mais severo", complementou. Nessa esteira, o fato de o Pacote Anticrime ter expressamente consignado, no artigo 112, parágrafo 5º, da LEP, que não se considera hediondo ou equiparado a ele o tráfico de drogas descrito no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, apenas consagrou o tratamento diferenciado que já era atribuído pela jurisprudência ao tráfico privilegiado. Nas palavras do ministro Relator:

"Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do artigo 33, caput e parágrafo 1º, da Lei de Drogas", afirmou o relator. (...) "Patente, assim, que a jurisprudência desta corte é assente no sentido de que as alterações trazidas pela Lei 13.964/2019 em nada influenciaram na qualificação do crime de tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo".

Pessoalmente, entendo que a lei penal deve ser interpretada taxativamente, e ainda, que a Constituição não foi específica em classificar o tráfico de drogas como hediondo, não havendo nenhuma disposição constitucional acerca da progressão de regime. Todos os argumentos pelo deferimento foram exaustivamente apresentados por este Magistrado quando vinha deferindo os pedidos de afastamento da equiparação à hediondez.

Contudo, diante do posicionamento superior em sentido contrário, hei por bem adotar o posicionamento superior, respeitando sempre a integridade e coerência do direito, até que sobrevenha, eventualmente, decisão superior em sentido contrário.

Até lá, lastrado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, altero meu posicionamento e passo a indeferir os pedidos de afastamento da equiparação, sempre tendo em mente que meu entendimento pessoal jamais deve se sobrepor ao Direito que foi, vem sendo, e sempre será construído pelas Cortes.

III – DISPOSITIVO Ante o exposto, com espeque no entendimento firmado no STJ por ocasião do julgamento do HC 729.332 , INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de afastamento do caráter de equiparado a hediondo ao crime de tráfico de entorpecentes a que fora condenado(a) o(a) apenado(a) supracitado(a)”

O Ministério Público, em 2º grau, em id 9843092 - Pág. 73/79, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente agravo, pois:

“(...) A partir do mandamento constitucional, que conferiu ao legislador ordinário a tarefa de definir os crimes hediondos, foi editada a Lei nº 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) que tratou sobre o crime de tráfico de drogas em diversos dispositivos, equiparando-o àqueles para diversos fins, como, por exemplo, para a progressão de regime.(...)

Frisa-se, inclusive, que a expressão “crimes equiparados a hediondos” consta da legislação e foi introduzida na Lei de Execução Penal antes mesmo das alterações promovidas pela Lei nº 13.964/19, ora discutida.

Com efeito, observa-se que o art. 84 da Lei de Execução Penal, cuja redação foi dada pela Lei nº 13.167/15, ao dispor sobre os critérios de separação dos presos condenados e dos presos provisórios, destaca como categoria os “acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados” e os “condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados”. Não há dúvida a respeito dos crimes aos quais essa equiparação se refere. No mesmo sentido, a atual redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, ao prever percentuais específicos para a progressão de regime para condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados nos incisos V, VI, ‘a’ e ‘b’, VII e VIII, também não coloca em questão os delitos que são abrangidos pela norma. Sabe-se, desde o advento da Constituição Federal de 1988, que os delitos equiparados aos hediondos são os crimes de tortura, de tráfico de drogas e de terrorismo.

Ademais, o §5º, do art. 112, da Lei de Execução Penal, recém-introduzido pela Lei nº 13.964/19, dispõe que “Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”. O referido dispositivo evidencia que a interpretação esgrimida pela defesa é equivocada. Com efeito, não faria sentido o legislador excluir expressamente o tráfico privilegiado se a norma estivesse a revogar a hediondez do delito previsto no caput do dispositivo. (...)

Como se vê, a defesa do apenado faz um esforço de interpretação para concluir que o legislador ordinário procedeu de forma contrária ao que determinou o constituinte, o que, evidentemente não aconteceu e nem poderia. Ou seja, o tráfico de drogas permanece equiparado ao crime hediondo. Embora o STF ainda não tenha enfrentado diretamente a tese, em diversos julgamento realizados após a vigência da Lei nº 13.964/19, reafirmou a hediondez, por equiparação, do referido delito (ARE 0295919-77.2020.3.00.0000 SP 0295919-77.2020.3.00.0000; ARE 0156806- 11.2020.3.00.0000 SP 0156806-11.2020.3.00.0000; HC 0051988-39.2021.1.00.0000 SP 0051988-39.2021.1.00.0000; RHC 0014161-31.2018.3.00.0000 SC 0014161-31.2018.3.00.0000). (...)”

In casu
, o apenado fora condenado nos termos do art. 33, caput, da Lei de Drogas, não se tratando da exceção do art. 112, §5º, da LEP, tendo o magistrado sentenciante destacado a equiparação do delito de tráfico aos crimes hediondos. Logo, a decisão do magistrado
a quo
, neste caso concreto, se amolda ao entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios, no sentido de que as alterações derivadas do “Pacote Anticrime”, quanto ao afastamento hediondez equiparada do tráfico de entorpecentes e afins, se aplica tão somente aos que forem condenados na modalidade de tráfico privilegiado, e, ainda, com o disposto no art. 5°, XLIII, da Constituição Federal.

Ou seja, o fato de a Lei 13.964/2019 ter consignado, expressamente, no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas. ou seja, mesmo após o advento do “Pacote Anticrime”, o tráfico de drogas (não privilegiado) continua a ser equiparado a crime hediondo.

O Procurador de Justiça também assim se posiciona, em id 10106149:

“Então, o fato de a Lei 13.964/2009 ter revogado o artigo 2º, §2º, da Lei 8.072/1990 não significa que tenha afastado a hediondez conferida, por equiparação, pela própria Constituição Federal, ao tráfico de drogas. Aliás, a corroborar essa conclusão, há o fato de que a nova lei afastou, de forma expressa, somente a hediondez do tráfico privilegiado (como já entendia a jurisprudência). O artigo 112, §5º foi incluído à Lei de Execução Penal pela referida Lei 13.964/2009 (Pacote Anticrime) com a seguinte redação: “§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.” O fato de a Lei 13.964/2019 ter consignado, expressamente, no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas Portanto, mesmo após o advento do “Pacote Anticrime”, o tráfico de drogas (não privilegiado) continua a ser equiparado a crime hediondo. (...) Do exposto, manifestamo-nos no sentido de que a decisão interlocutória agravada seja mantida, uma vez que, as alterações do Pacote Anticrime não afastaram a natureza equiparada a hedionda do delito de tráfico de drogas, continuando a existir o tratamento diferenciado com os crimes de natureza comum.

Do exposto, bem como do restante do que consta nos autos, estou pelo improvimento do recurso, senão vejamos.

O crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é equiparado aos crimes de natureza hedionda, em decorrência do que dispõe o art. 5º, XLIII da Constituição da República,
in verbis
:

Art. 5°. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; (grifei)

Sendo assim, tenho que o legislador constituinte,
ao listar os crimes de tortura, tráfico de drogas e terrorismo no referido dispositivo, juntamente aos crimes de natureza hedionda, os equiparou a estes
, o que também se repetiu no texto do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos – Lei nº 8.072/1990, reforçando tal equiparação. Ei-lo:

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
e o terrorismo são insuscetíveis de: (grifei)

I – anistia, graça e indulto;

II – fiança.

Logo, caso o legislador não quisesse efetivamente comparar tais crimes aos de natureza hedionda para todos os efeitos, não os teria listado no
caput
do segundo artigo da Lei de Crimes Hediondos. Do contrário, o fato de estarem inseridos no início do Diploma em questão demonstra que devem receber o mesmo tratamento (equiparados) àqueles previstos no artigo inaugural.

Portanto, sob tal cenário, o termo “crimes equiparados a hediondos” passou a ser amplamente utilizado no direito pátrio para se referir às espécies delitivas em questão, sobretudo o de tráfico de drogas, mesmo com as alterações na Lei de Execução Penal decorrentes da Lei nº 13.964/2019.

Com efeito, vejamos o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, com a alteração introduzida pela Lei “Anticrime”. In verbis:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

§5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo,
o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
.

Sendo assim, bem lançados os fundamentos do agravado e acolhidos pelo juízo
a quo
, onde se extrai que as revogações e alterações promovidas pela Lei “Anticrime” ao revogar o parágrafo segundo do art. 2º da Lei de Crimes Hediondos não se prestaram a afastar a natureza de crime equiparado ao hediondo do delito tipificado no
caput
do art. 33 da Lei de Drogas, mas tão somente adequar o texto legal às alterações na Lei de Execução, no tocante às porcentagens de cumprimento necessárias para a progressão de regime.

Destarte, por consequência direta,
não havendo alteração quanto à natureza do crime de tráfico, igualmente não se está a falar em nova interpretação em desfavor do apenado, mas sim em entendimento consolidado cujo cenário sobre o qual foi construído não se alterou
.

Sobre a questão, o STJ já firmou pacífico entendimento, consoante enunciado do Tema n° 1.084, e o STF, o Tema n° 1.169. Eis as teses firmadas: Tema n° 1.084. “É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.”

Tema n° 1.169. “Progressão de regime de pessoas condenadas por crime hediondo sem resultado morte, reincidentes não específicos, ante a publicação da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime).”

Cito ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. HEDIONDEZ DO DELITO. LEI N. 13.964/2019. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO PRESENTE RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. ART. 159 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Pacífico o entendimento desta Corte Superior de que
o tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019
. Precedentes. 2. "Nos termos do artigo 159, inciso IV, do RISTJ, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o pleito de intimação da Defesa para a respectiva sessão" (AgRg no RHC 109.361/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/6/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.546/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/5/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS) PELA LEI 13.964/2019 QUE NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. 1.
O entendimento da instância ordinária está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, pois a Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas. O caráter hediondo somente é retirado quando incide a figura do tráfico privilegiado, o que não é o caso dos autos, conforme já decidido de há muito pelo Supremo Tribunal Federal no HC 118.533/MS e devidamente acompanhado por esta Corte Superior.
2. Recentemente a Quinta Turma desta Corte Superior, no julgamento do AgRg no HABEAS CORPUS nº 729.332 - SP (2022/0072818-5), de relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, proferiu entendimento no mesmo sentido, por entender que "a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal". 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 730.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 20/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. LAPSO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. EXECUTADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, EQUIPARADO A HEDIONDO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, MAS NÃO AFASTA HEDIONDEZ DO TRÁFICO DO CAPUT DO ART. 33. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o qual tem entendido que a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, que conferiu nova redação ao art. 112, § 5º, da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006". Entretanto, isso não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida a modalidade simples do delito de tráfico de entorpecentes. 2. Na espécie, o Tribunal havido como coator manteve a hediondez do delito de tráfico de drogas que cumpre pena o apenado, determinando-se a retificação do relatório da situação processual executória para que conste que o delito de tráfico de entorpecentes é equiparado ao hediondo, retificando-se as frações para fins de progressão de regime e livramento condicional
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 733.323/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/5/2022.) (grifei)

Também é essa a posição do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, do Pará, conforme decisão recente da relatoria do Des. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, que aqui compôs meu voto:

EMENTA. DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE AFASTAMENTO DE EQUIPARAÇÃO DE HEDIONDEZ CONTIDO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. APENADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EQUIPARADO A HEDIONDO. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME QUE AFASTOU TÃO SOMENTE A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019. As alterações promovidas pela Lei “Anticrime” no art. 2º, §2º, da Lei de Crimes Hediondos não retiraram a equiparação do delito do tráfico de entorpecentes a crime hediondo. 2. Aplicação do art. 112, inciso V, , VI, VII e VIII da LEP. Tema Repetitivo n° 1.084. 3. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão que deferiu o pedido de progressão conforme os critérios objetivos dos delitos comuns. A
CÓRDÃO
Vistos e etc...
Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao Agravo em Execução, para cassar a decisão do juízo de execução que deferiu o pedido de progressão conforme os critérios objetivos dos delitos comuns, devendo o juízo observar o que dispõe o art. 112, V, VI, VII e VIII da LEP, nos termos do voto do relator. 18ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de 20/06/2022 a 27/06/2022. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho. Belém – PA, 28 de junho de 2022. (TJPA. PROC. 0801559-26.2022.8.14.0000. DOC. 10057742, Rel.
JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-28)

Assim, tem-se que a decisão em tela, que indeferiu o pedido da defesa de afastamento do caráter de crime equiparado a hediondo do tráfico de drogas, mostra correta, de modo que não assiste razão a Defesa, no tocante ao pleito recursal de reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO da Defesa
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém – PA, assinatura digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 12/08/2022